Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LICENÇA-PATERNIDADE. PROFESSOR TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO POR ISONOMIA E PROTEÇÃO À CRIANÇA. TEMA 1.344/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n° 0798202-77.2025.8.07.0016.
2. O ente agravante alega em suas razões recursais (Id. 78277347), em síntese, que a decisão interlocutória impugnada contraria o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema n° 1.344 da repercussão geral, porquanto estende, por decisão judicial, benefício próprio de regime estatutário a servidor contratado temporariamente. 2.1. Aduz em outras palavras que a tutela de urgência deferida esgota o objeto da demanda e que o cumprimento em 2 (dois) dias é inexequível na esfera administrativa. 2.2. Sustenta, por essa razão, que há risco de dano grave ao erário (periculum in mora inverso), ante a liberação de afastamento remunerado de difícil ou impossível reversão, devendo ser sustada a eficácia da decisão até o julgamento do presente agravo de instrumento. 2.3. Aduz, nesse contexto, que a medida antecipatória é juridicamente irreversível (art. 300, § 3o, do CPC), que seria aplicável a norma elencada no art. 1.059 do CPC combinado com a Lei n° 9.494/1997 para vedar provimentos liminares com impacto financeiro contra a Fazenda Pública e, subsidiariamente, que deve ser dilatado o prazo fixado na origem, por se mostrar manifestamente exíguo. 2.4. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para impedir, de imediato, os efeitos da decisão agravada que determinou a prorrogação da licença-paternidade ao recorrido, ou, subsidiariamente, dilatar o prazo para cumprimento da ordem judicial.
3. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da norma estabelecida no art. 1007, § 1o, do CPC.
4. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para assegurar a prorrogação da licença-paternidade ao agravado, professor contratado temporariamente pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, com prazo de 2 (dois) dias para o cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Observe-se, a esse respeito, que as Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça vêm reconhecendo a possibilidade de prorrogação da licença-paternidade aos professores temporários, por isonomia e lacuna normativa, quando cumpridos os requisitos do Decreto local n° 37.669/2016.
7. Saliente-se que em cognição sumária, não se evidencia probabilidade de provimento suficiente a justificar a suspensão da tutela, nem dano irreparável ao ente público, porquanto a decisão de origem expressamente consignou a reversibilidade mediante reposição do que eventualmente se entenda indevido, afastando a alegação genérica de periculum in mora inverso.
10. Ressalte-se, ademais, que no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo, pois somente é viável a concessão de efeito suspensivo nos casos de danos irreparáveis, hipótese diversa dos autos (art. 43 da Lei n° 9.099/1995).
8. Convém salientar, como reforço argumentativo, com base nos critérios da persuasão racional e do livre convencimento motivado, que o Juízo singular não está subordinado ao particular entendimento sustentado pelas partes (artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil).
9. É necessário destacar, finalmente, que em relação ao tema n° 1.344/STF, embora a Corte Suprema tenha firmado entendimento no sentido de que “o regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão, por decisão judicial, de parcelas de qualquer natureza”, há exceções constitucionais.
10. Isso porque a controvérsia dos autos não versa a despeito de parcela remuneratória, mas sobre a fruição de licença-paternidade (instituto de feição familiar e social, diretamente ancorado nos artigos 7o, inc. XIX, 39, § 3o, 226 e 227, todos da Constituição Federal), cuja tutela vem sendo reconhecida por esta Turma Recursal em hipóteses análogas para professores temporários, à luz dos primados da isonomia e da proteção integral à criança.
11. Assim, a invocação do Tema n° 1.344/STF, por si só, não evidencia a probabilidade de provimento recursal nem o risco de dano irreparável aptos a justificar a suspensão da tutela deferida.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1928716; Acórdão no 1189623; Acórdão no 1953528; Acórdão no 2054031; e Acórdão no 2053125.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de Julgamento: A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração concreta e específica da probabilidade de provimento recursal e do risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 300 do CPC), requisitos não evidenciados quando a decisão agravada versa sobre prorrogação de licença-paternidade a professor temporário, hipótese já admitida pelas Turmas Recursais por isonomia e proteção integral à criança, não havendo afronta ao Tema 1.344/STF.
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 7o, inc. XIX; 39, § 3o; 226 e 227, todos da Constituição Federal; artigos 300, caput e § 3o; 370; 371; e 1.059, todos do Código de Processo Civil; art. 43 da Lei no 9.099/1995; Decreto local no 37.669/2016; e Lei no 9.494/1997.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1928716; Acórdão no 1189623; Acórdão no 1953528; Acórdão no 2054031; e Acórdão no 2053125.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.